Tribunal: TJSP
Processo: 1004594-09.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Financiamento bancário. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. 1. Parcela objeto de notificação da ré credora, paga anteriormente. Alegação de "inversão ativa" para imputação no pagamento de parcela anterior desprovida de comprovação de convenção contratual, não exibido pela ré. Além disso, ocorreu falha de informação clara e precisa

Ementa:
Apelação. Financiamento bancário. Ação de inexigibilidade de débito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. 1. Parcela objeto de notificação da ré credora, paga anteriormente. Alegação de "inversão ativa" para imputação no pagamento de parcela anterior desprovida de comprovação de convenção contratual, não exibido pela ré. Além disso, ocorreu falha de informação clara e precisa ao autor, porque a notificação indicava e especificava a Parcela 47, que havia sido adimplida, conforme comprovante encartado com a petição inicial. Reconhecimento da inexigibilidade desta parcela paga. Provimento do recurso nesta parte. 2. Dano moral não configurado. Autor não comprovou se, apesar dos comunicados prévios do SERASA, houve consumação da anotação restritiva (negativação). 3. Sucumbência recíproca e igualmente distribuída entre as partes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004594-09.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante HERNANI
CAPELE ARANTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358
Apelante: Hernani Capele Arante
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Mirassol
Juiz: Marcelo Haggi Andreotti.
Voto no 5405.
Apelação. Financiamento bancário. Ação de inexigibilidade
de débito e indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. 1. Parcela objeto de notificação da ré credora,
paga anteriormente. Alegação de "inversão ativa" para
imputação no pagamento de parcela anterior desprovida de
comprovação de convenção contratual, não exibido pela ré.
Além disso, ocorreu falha de informação clara e precisa ao
autor, porque a notificação indicava e especificava a Parcela
47, que havia sido adimplida, conforme comprovante
encartado com a petição inicial. Reconhecimento da
inexigibilidade desta parcela paga. Provimento do recurso
nesta parte. 2. Dano moral não configurado. Autor não
comprovou se, apesar dos comunicados prévios do SERASA,
houve consumação da anotação restritiva (negativação). 3.
Sucumbência recíproca e igualmente distribuída entre as
partes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 70/71 que julgou improcedente a presente demanda, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 800,00,
observada a gratuidade da justiça concedida (fl. 24).
O autor recorre e alega, em síntese que: a) a notificação
recebida (fl. 16) refere-se a uma parcela vencida em 23.08.2017 do contrato de no
20020726008, que corresponde ao documento de fl. 22, que contém o recibo de pagamento
datado de 14.06.2017, mesma data do extrato de fl. 21, o qual aponta que o pagamento foi
feito em um caixa eletrônico; b) a notificação de fl. 17 refere-se às duas parcelas, com
vencimentos em 23.07.2017 e 23.08.2017, as quais estão pagas, conforme os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
3
de fls. 22 e 23; e os comunicados da SERASA de fl. 18/19 tratam da parcela 48, que
também está paga, conforme fl. 23; c) descabido o fundamento da sentença que
acompanhou os argumentos da ré de que o débito apontado nas notificações decorria do
inadimplemento da parcela 45, e que o Banco havia chamado de “inversão ativa”, em razão
do que os pagamentos subsequentes foram imputados às parcelas anteriores, sendo que não
há prova do inadimplemento da parcela 45 (fls. 75/81).
Contrarrazões a fls. 85/89.
Recurso tempestivo, com dispensa de preparo. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se ação de indenização por dano moral e cancelamento
de anotação no Serasa, em razão de suposto inadimplemento da prestação no 47, no valor
de R$ 253,46, ajuizada por Hernani Capele Arante contra Aymoré Crédito, Financiamento
e Investimento S.A.
1. Inicialmente, cumpre evidenciar que, não obstante alguns
equívocos quanto aos números de parcelas e acerca da quantidade de notificações
remetidas pela ré ao autor, -- mencionadas na réplica e também nas razões de apelação --,
conclui-se o seguinte: a) a ré enviou apenas duas notificações ao autor: a de fl. 16
(relacionada à comunicação de não pagamento da parcela vencida em 23.08.2017); e a de
fl. 17, com especificação de inadimplemento das Parcelas no 47 e o 48, com vencimentos
em 23.08.2017 e 23.09.2017.
Os documentos de fls. 18 e 19 são comunicados enviados
pelo SERASA ao autor -- e não "notificações" como denominadas pelo autor em algumas
de suas peças: a) o primeiro comunicado, datado de 12.09.2017 (fl. 18), diz respeito à
Parcela vencida em 23.08.2017, -- a qual, como visto acima se refere à de número 47; e (b)
o Comunicado da Serasa, datado de 17.12.2017 (fl. 19), reitera o aviso de que a parcela
vencida em 23.08.2017 era indicada como débito em aberto pelo réu credor e, se não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
4
houvesse manifestação ou informação do autor, ele seria inscrito no cadastro de
inadimplentes.
2. O objeto da demanda limita-se à alegação de
inexigibilidade e da ilícita negativação do valor do débito de R$ 253,46, relacionado à
Parcela 47, a qual havia sido adimplida pelo autor em 27.07.2017, como demonstra o
canhoto do Carnê e o respectivo comprovante de pagamento com inserção dos números do
respectivo Código de Barras, ambos inseridos a fl. 23 destes autos.
Na contestação, a ré admite que constatou o pagamento
de tal parcela 47 no dia 27.07.2017, conforme especifica a fl. 34.
Apesar de a segunda "notificação extrajudicial" (fl. 17),
mencionar pendência de pagamento também da parcela no 48, esta não integra a causa de
pedir nem reflete no pedido de indenização por dano moral e, por isso, nada interfere na
solução desta demanda.
De igual forma, a Parcela 46, com vencimento em 23.07.2017
-- e adimplemento comprovado pelos documentos de fl. 22 (imagem do Boleto e do
comprovante de pagamento com especificação do Código de Barras, efetuado em
14.06.2017, em agência do Banco Itaú) --, também não foi especificamente impugnado
pela ré na contestação.
A ré apresenta justificativa baseada no que denomina de
"inversão ativa", prática que utilizou para imputar o pagamento de tal parcela 47 ao
adimplemento da Parcela no 45, que, segundo sua verificação, ainda não havia sido paga.
O autor, por sua vez, exibiu os documentos de fls. 20 e 21,
consistentes na declaração do Banco Itaú de que, no dia 14.06.2017, realizou a operação de
recebimento um título, cujo valor foi repassado ao Banco credor (fl.20), bem como na
cópia do extrato da conta bancária que indica a operação assim anotada: "14/06" "CXE
PAG TIT BANCO 033" "0502" "253,46-" (fl. 21).
Do confronto esses dois documentos (fls. 20/21) com o
documento de fl. 22 (imagem do boleto e comprovante de pagamento), infere-se o indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
5
de que todos se referem à Parcela no 46, com vencimento fixado para 23.07.2017, e
pagamento efetivado em 14.06.2017.
Nesse contexto, a alegação da ré, em contestação, segundo a
qual aplicou o que chama de "inversão ativa", para imputar o pagamento feito em
14.06.2017 na Parcela 45, não afasta fato de que, com base nisso, ela deliberou notificar o
autor para pagar a Parcela 47, seguido de comunicado prévio do SERASA a respeito do
apontamento de tal débito para anotação.
Não se afasta a possibilidade, em tese, de falta de pagamento
da Parcela 45 (vencida em 23.06.2017), mesmo porque o autor não juntou a imagem do
respectivo boleto nem de outro documento para distinguir tal adimplemento daquele
comprovado pelos documentos de fls. 22 (carnê e comprovante que permitem identificar a
referência à Parcela 46). Apurado efetivo débito de parcela anterior, a ré poderia calcular
o saldo devedor e verificar outras consequências da mora e, com base nisso, cobrar o autor,
porém com especificação e identificação da parcela que eventualmente ainda não havia
sido paga.
Mas a controvérsia essencial nesta demanda é saber se a
imputação inversa de pagamento feita pela ré foi regular e conforme a convenção das
partes.
Para tanto, deveria ter apresentado o contrato para demonstrar
a estipulação desta forma de consideração do pagamento e, se existente, a clara e suficiente
informação ao autor a respeito disso. No entanto não se desincumbiu do ônus desta prova,
nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, o pagamento antecipado da Parcela 46, -- efetuado
pelo autor por meio do Carnê provido de Código de Barras (correspondente ao
comprovante também inserido a fl. 22), -- está vinculado ao sistema de meio de pagamento
empregado para cumprimento das obrigações decorrentes do financiamento, cuja existência
é incontroversa entre as partes.
Diante disso, e ainda que a ré pudesse realizar tal "inversão
ativa" da consideração do pagamento, não podia notificar o autor com indicação de débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
6
pendente da Parcela 47, como o fez. Deveria, ao contrário, apurar a eventual existência de
débito de outra parcela anterior (provavelmente a de no45) e mencionar isto expressamente
na referida notificação. Não agindo assim, descumpriu o dever de informar devida e
claramente o autor acerca de que pagamento ela ré reclamava.
O fato é que o autor, enquanto consumidor, ao ser notificado
acerca do inadimplemento de parcela (47) que havia pagado.
Assim, conclui-se, conforme a delimitação da demanda pela
sua causa de pedir, que a Parcela no 47 foi paga e, por isso, é inexigível.
3. Por outro lado, não se configurou o dano moral, em razão
das especiais condições do caso.
Com efeito, apesar da alegação e dos dois comunicados
realizados pelo SERASA, com repetição da indicação do débito da Parcela no 47, o autor
não comprovou a efetivação da anotação restritiva no cadastro de inadimplentes. O
comunicado informava o seguinte: "Aguardaremos a sua manifestação ou a do credor
quanto à regularização da(s) dívida(s) pelo prazo determinado na legislação aplicável. Na
ausência de manifestação, a(s) informação(ões) constantes no banco de dados será(ão)
disponitibilizada(s) para consulta no cadastro de inadimplentes" (fls. 18 e 19).
Porém essa espécie de notificação, por si só, é insuficiente
para demonstrar a negativação, ônus que incumbia ao autor (artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil).
É inadmissível o reconhecimento da existência desta espécie
de dano moral sem a inequívoca comprovação da consumação da inscrição restritiva ao
crédito do autor.
4. Portanto, provê-se parcialmente o recurso para, com
acolhimento em parte do pedido inicial: (a) declarar inexigível o débito referente à Parcela
no 47 do financiamento, com manutenção da antecipação da tutela concedida para vedar
anotação restritiva a respeito; e (b) distribuir entre as partes, em igual proporção, as
despesas processuais e o pagamento, para o advogado da outra, dos honorários de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004594-09.2018.8.26.0358 - Voto no 5405 - EE (A)
7
1.500,00, -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, -- e os honorários de R$
2.000,00 (dois mil reais) -- , com fundamento no artigo 85, § 8o, combinado com o artigo
86, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
ao autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator